Tribunal: TJSP
Processo: 1003387-31.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa - Não acolhimento – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Impossibilidade de realização de perícia técnica dos equipamentos danificados e desnecessidade da prova testemunhal almejada – Inteligência do art. 370, do Código de Processo Civil – Unilateralidade dos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa - Não acolhimento – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Impossibilidade de realização de perícia técnica dos equipamentos danificados e desnecessidade da prova testemunhal almejada – Inteligência do art. 370, do Código de Processo Civil – Unilateralidade dos laudos técnicos, que é ínsita ao mérito da demanda – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Alegação de ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável com o mérito – Ação proposta pela seguradora contra a distribuidora de energia elétrica – Oscilação de energia, decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos dos segurados da apelada – Fortuito interno - Pagamento da cobertura securitária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva da distribuidora – Artigo 37, § 6o da Constituição Federal – Laudos técnicos válidos, que foram elaborados por terceiros, que não denotam relação com a autora – Sucumbência – O defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na causa da propositura da demanda, razão pela qual é de rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003387-31.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
2
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz: João Battaus Neto
Comarca: Araraquara 1a Vara Cível
Voto n. 1444
ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva
Sentença de
procedência Irresignação da ré Cerceamento de defesa - Não
acolhimento
Causa que estava madura para julgamento na
oportunidade Impossibilidade de realização de perícia técnica
dos equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código de
Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que é ínsita
ao mérito da demanda
Falta de interesse de agir
O
procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao
ajuizamento da ação de regresso
Ilegitimidade passiva

Inocorrência Alegação de ilegitimidade passiva que se entrelaça
de modo inelutável com o mérito Ação proposta pela seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos dos
segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento da cobertura
securitária
Sub-rogação
Responsabilidade objetiva da
distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição Federal Laudos
técnicos válidos, que foram elaborados por terceiros, que não
denotam relação com a autora Sucumbência O defeito na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu
na causa da propositura da demanda, razão pela qual é de rigor sua
responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial

Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 334/336), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de regresso proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao
pagamento do débito de R$6.125,52, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% desde a citação. Outrossim, condenou a ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da
condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 339/362), aduzindo, em síntese, a ocorrência
de cerceamento de defesa, uma vez que não houve a produção de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
3
Observa que falta de interesse de agir, uma vez que não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos. Ressalta que não denota legitimidade passiva, uma vez que,
consoante seus sistemas, não se verificou irregularidade no fornecimento de energia na data
dos fatos. Destaca que não houve prova dos prejuízos e do nexo de causalidade com o
fornecimento de energia elétrica, sobretudo porque os laudos apresentados seriam
insuficientes para tal mister. Por derradeiro, requer que a autora seja condenada ao
pagamento da verba sucumbencial, com base no princípio da causalidade e pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 363).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 412/419).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Registre-se, por proêmio, que não cabe, no presente recurso, a análise acerca
de eventual concessão de efeito suspensivo.
Isto porque, em sede de recurso de apelação, o efeito suspensivo não se
opera ope judicis, mas sim ope legis. Em outros termos, a suspensão dos efeitos da decisão
guerreada independe de discricionariedade judicial, porquanto decorre da própria lei (artigo
1.012, caput, do Código de Processo Civil).
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a apelada, sub-rogada nos
direitos de seu segurado, tem por escopo ser ressarcida pelo valor pago referente a
prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Farid Jacob Abi
Rached (fls. 2 e 31/33) que previa, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos
elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição da apelada, bens eletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados foram
danificados. Realizada avaliação por empresas especializadas (fls. 36/41), constatou-se que
houve danos aos componentes dos bens eletrônicos garantidos pela autora.
Dessa forma, em virtude dos danos, sobreveio o pagamento da quantia de
R$6.125,52 (fls. 43/45).
Tecidas essas considerações, por proêmio, faz-se mister analisar as
preliminares arguidas pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
4
Neste contexto, cumpre observar que, à luz da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a apreciação das condições da ação norteia-se pelo exame do
relato fático exposto na petição inicial, em consonância com a teoria da asserção.
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MEDIANTE
FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO VALOR DA
DENOMINADA “TAXA DE RETORNO”. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.
Ação coletiva de consumo na qual se pleiteia que a recorrente seja coibida
de cobrar, na aquisição de veículo por meio de financiamento, a rubrica
“taxa de retorno”. 2. Recurso especial interposto em: 26/07/2017; conclusos
ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal
consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e
b) a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo de ação
coletiva de consumo na qual se questiona a cobrança de “taxa de retorno” na
aquisição financiada de veículos. 4. Ausentes os vícios dos arts. 535 do
CPC/73 e 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. As
condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão
pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos
aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente
abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica
exposta ao juízo. Precedente. 6. Na hipótese em exame, a causa de pedir
deduzida na inicial atribui à recorrente as condutas de i) atuar indevidamente
como agente financeiro; e ii) ao negociar os termos do contrato de
financiamento com o consumidor, inserir no contrato de financiamento a
“taxa de retorno” e estipular seu valor. 7. De um exame abstrato das
alegações da inicial, verifica-se que a parte que teria, em tese, ligação direta
com o direito material deduzido em juízo é a recorrente, pois, da forma
como argumentado pela autora, pode ser o sujeito responsável pela violação
do direito subjetivo dos consumidores, o que evidencia sua legitimidade
passiva e a viabilidade do processo para amparar o direito material deduzido
em juízo. 8. Recurso especial desprovido.” (REsp. no 1.671.315/SC, 3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23-04-2019, v. u.).
Dessa forma, no tocante à preliminar de falta de interesse de agir, esta não
restou configurada, visto que o meio processual adotado pela autora é adequado ao alcance
de sua pretensão.
Nesse sentido, convém consignar a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores de sua presença: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9. Edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
5
São Paulo: Malheiros, 2019. p. 353-355).
Com esteio nessas premissas, observa-se o interesse de agir da apelada, uma
vez que a demanda apresentada atende ao binômio necessidade-adequação.
Acrescenta-se, ademais, que não há qualquer irregularidade na ausência de
comunicação à apelante acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente a
aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao quanto
disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento administrativo
consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de ressarcimento.
No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, insta salientar que a
apelada fundamentou seu argumento em questões que se confundem com o mérito, pois
aduziu que, do conjunto probatório, ficou demonstrada a ausência de nexo de causalidade.
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito
e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua
esfera de direitos, seja para favorecê-la, seja para restringi-la. Sempre que a
procedência de uma demanda (...) seja apta a atuar sobre a vida ou o
patrimônio do réu, também este será parte legítima.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9. Ed.. São
Paulo: Malheiros, 2019. p. 357, destaques nossos).
Com espeque na lição de Dinamarco, é possível constatar que não há
qualquer relação entre a legitimidade passiva e a existência ou não de nexo de causalidade.
A legitimidade ad causam é condição para ingressar com a ação e, portanto,
independe de qualquer juízo de mérito. Em oposição, a constatação de um possível liame
entre a conduta da ré e os danos ocorridos é questão de mérito.
No que concerne ao cerceamento de defesa alegado pela apelante, vislumbra-
se que, a despeito do quanto alegado, todos os documentos anexados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo, por via de consequência, a
propalada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Deveras, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, revelar-se-ia inviável,
uma vez que, mesmo previamente ao ajuizamento da ação, estes já teriam sido descartados,
atitude válida e que se coaduna com a praxe no mercado em que a apelada se insere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
6
Ademais, faz-se mister o não acolhimento da referida preliminar, na medida
em que, eventual discussão acerca da imprestabilidade dos laudos periciais que atestam a
causa dos danos aos equipamentos dos segurados da apelada, naturalmente, denota
atrelamento com a matéria de fundo.
Outrossim, sobreleva acrescentar que a almejada prova testemunhal se
mostra desnecessária, uma vez que os laudos são suficientes para demonstrar os danos nos
aparelhos dos segurados.
Nesse sentido, o indeferimento da diligência não caracterizou cerceamento
de defesa, mas expressão do dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, ex vi do que preceitua o art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para decidir
sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é destinatário
dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para formação de seu
convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade
jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz
quanto às partes. (Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 17).
Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTRIS
ELEMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que poderá
indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou
desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não
caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa. (AgRg no AREsp
1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de
Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos, se determinada
prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto. Tal proceder
violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019,
DJe 20/05/2019).
Plenamente possível, pois, o julgamento do feito no estado em que se
encontrava.
Nesse contexto, aliás, em caso análogo ao dos autos, assim já decidiu esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
7
Colenda Câmara:
“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em
que a ré alega a ocorrência de cerceamento de defesa - Cerceamento
inocorrente - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide,
pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se
admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
PRELIMINAR
AFASTADA.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1001847-83.2018.8.26.0068, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 30.04.2019).
Rejeitadas as preliminares, passo à análise da matéria de fundo.
Inicialmente, convém destacar que incidem as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
A apelante é concessionária de serviço público, enquanto a apelada, por ter
se sub-rogado nos direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente, no
art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um dever
legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.” (MARQUES,
Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo
regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão somente
se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
8
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade desenvolvida
pela recorrente engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica,
ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas,
cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento
regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera
de responsabilidade da apelante, denominados pioneiramente por Agostinho Alvim de
fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas
Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz
parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se
à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Ademais, a despeito do quanto alegado pela apelante, os documentos
carreados aos autos são suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, como já observado, a perícia seria inviável, tendo em vista o
descarte dos equipamentos danificados, em conformidade com a praxe do mercado.
Os laudos técnicos juntados à petição inicial constituem subsídio apto a
revelar a ocorrência de oscilação de energia, que foi causadora dos danos nos equipamentos
elétricos dos segurados. Tais laudos são válidos, uma vez que foram elaborados por
terceiros que não guardam relação com a autora.
Além disso, não houve a apresentação de adminículos probatórios que
pudessem impugnar a conclusão dos referidos laudos, no que concerne à oscilação de
energia elétrica.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“ENERGIA
ELÉTRICA
Contrato
de
seguro
-
Ação
regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em equipamentos,
ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência - Preliminares rejeitadas -
Suficiência de laudo particular de danos e que decorreram de oscilação
de energia elétrica - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não
impede e nem obsta dedução via judicial - Falta de provas de que no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003387-31.2019.8.26.0037 -Voto no 1444
9
fatos houve fornecimento adequado dos serviços - Responsabilidade e
obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do
serviço público essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante
de pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios.”
(TJSP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.).
Por derradeiro, no tocante à verba sucumbencial, cumpre observar que a
causa da propositura da demanda foi o defeito no fornecimento de energia elétrica, que deu
azo aos danos nos equipamentos dos segurados.
Desse modo, é inelutável a inferência de que a apelante deve arcar com as
despesas processuais e com os honorários advocatícios.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a sucumbência
recursal, majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% do valor da causa (art.
85, §11o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator